Tribunal: TCU
Processo: 007.326/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.326/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Rakell Pereira Guedes (CPF XXX.703.714-XX); Denia Gabriela Martins do Nascimento (CPF XXX.153.627-XX); Flaviana de Souza Gonçalves Eloy Santos (CPF XXX.559.264-XX); Julie Helene de Xerez Miranda Felix (CPF XXX.857.104-XX); Luís Henrique Medrado Xavier (CPF XXX.071.095-XX); Madria Stella Duarte de Lima (CPF XXX.331.834-XX); Roseane Carla da Silva (CPF XXX.810.364-XX) e Simone Bastos (CPF XXX.635.757-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.